Tribunal: TJDFT
Processo: 0745937-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Processo : 0745937-49.2025.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência. Dispenso a oitiva do Ministério Público nos termos do art. 951, parágrafo único, do CPC. Considerando que já dispõe dos autos, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207, II, do RITJDFT). Comuniquem-se, com brevidade o Juízo suscitante, porquanto pendente de apreciação o pedido liminar, bem assim, colha-se a manifestação do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator